Tribunal: CARF
Processo: 13660.000641/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
A não comprovação dos dispêndios por documentação hábil e contundente autoriza à autoridade fiscal glosar as despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.
IRPF. DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
As despesas com previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
As importâncias pagas a entidades de previdência complementar a título de pecúlio e seguro de vida não são dedutíveis para fins de apuração do imposto de renda devido na declaração de ajuste anual, na exata dicção do art. 8o, II, e, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas as despesas havidas para a motivar a respectiva dedução.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.000641/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.368 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
NAWELE NAMEN CRUZ MADURO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A não comprovação dos dispêndios por documentação hábil e contundente
autoriza à autoridade fiscal glosar as despesas declaradas, uma vez que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do
contribuinte.
IRPF. DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
As despesas com previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto
de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na
legislação de regência.
As importâncias pagas a entidades de previdência complementar a título de
pecúlio e seguro de vida não são dedutíveis para fins de apuração do imposto
de renda devido na declaração de ajuste anual, na exata dicção do art. 8o, II,
”e”, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas as despesas havidas para a
motivar a respectiva dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.000641/2009-89
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.368 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000641/2009-89

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 16.460,30, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 642,96, e da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 21.000,00, por falta de comprovação do
efetivo pagamento, e da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício,
no valor de R$ 4.501,75, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos
autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 7.189,79 (fls. 9/15).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 09-38.499, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 82/88):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 01/06/2009, a Notificação
de Lançamento de fls. 09 a 15, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2005, ano-calendário 2004, que resultou em crédito total apurado no
valor de R$ 16.460,60, sendo R$ 7.189,79 de IRPF-Suplementar, R$ 5.392,34 de multa
de ofício e R$ 3.878,17 de juros de mora (calculados até 05/2009).
Motivou o lançamento de ofício (fls. 11 a 13):
1) A dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 642,96, por
falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do contribuinte, ou cujo beneficiário
não tenha sido deste ou de seus dependentes;
2) A dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 21.000,00, por falta
de comprovação do efetivo pagamento das despesas declaradas com os profissionais: 1)
Richard G. F. Carneiro, dentista, no valor de R$ 11.000,00; 2) Ana Cristina de Faria,
dentista, no valor de R$ 4.000,00; e 3) Alessandra F. B. Maduro, fisioterapeuta, no valor
de R$ 6.000,00; e,
3) A omissão de rendimentos, no valor de R$ 4.501,75, relativo à resgate de
previdência privada, pagos pela Brasilprev Seguros e Previdência S/A.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 09/06/2009 (fls. 77 e 78) e o
interessado apresentou impugnação de fls. 02 e 08, em 06/07/2009 (fl. 02),
concordando com a omissão de rendimentos e uma pequena parte da glosa da
dedução de previdência privada, informando o pagamento do imposto suplementar
respectivo. Discorda das demais glosas e, quanto às despesas médicas, alega, em
síntese, que os recibos são prova suficiente para sua comprovação. Anexa recibos e
documentos.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.368 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000641/2009-89

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 09/03/2012 (fls. 91), a contribuinte, em 19/03/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 92/96), reportando-se e repisando literalmente as mesmas
alegações da peça impugnatória, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas com previdência privada e médicas
declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve a
o lançamento, em face da glosa das despesas com previdência privada (R$ 642,96) e da médicas
pagas aos profissionais Richard G. F. Carneiro (R$ 11.000,00), Ana Cristina de Faria (R$
4.000,00) e Alessandra F. B. Maduro (R$ 6.000,00), por falta de comprovação dos efetivos
pagamentos, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2005.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, do cotejo dos documentos constantes
dos autos, em relação aos fundamentos motivadores da manutenção do lançamento pela decisão
de piso (fls. 82/88), e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 9/15), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pela
Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.368 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000641/2009-89

aos recibos, no caso de das despesas médicas declaradas, para efeito de confirmá-los, sobretudo
no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas, da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do
§ 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação
dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em repisar as
alegações da peça impugnatória escorando-se, em relação as despesas médicas, no valor
probante dos recibos como suficiente para justificar as deduções pleiteadas, sem contudo
justificar ou demonstrar a efetividade dos serviços e dos gastos realizados com os profissionais
contratados, e considerando que o pagamento de seguro de vida (fls. 26/31) está fora do espectro
da isenção tributária por não se assemelhar aos planos de benefícios da previdência social, ao
teor dos arts. 8o, II, ”e”, da Lei no 9.250/95, e 37, II da In SRF no 15/2001 – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no
voto condutor (fls. 84/87), mediante transcrição do excerto abaixo, à luz do disposto no § 3o do
art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Da Contribuição à Previdência Privada:
(...)
No caso em tela, não se trata de contribuições à previdência privada, com benefícios
assemelhados aos da previdência oficial, conforme dispões a legislação anteriormente
transcrita, como condição de dedutibilidade. Trata-se de seguro de vida, cujas
“contribuições” não são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda por falta de
previsão legal.
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento.
Das Despesas Médicas:
(...)
No tocante à glosa, relativa aos profissionais Richard G. F. Carneiro, dentista, no valor
de R$ 11.000,00; Ana Cristina de Faria, dentista, no valor de R$ 4.000,00; e Alessandra
F. B. Maduro, fisioterapeuta, no valor de R$ 6.000,000, conforme se depreende do
dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das deduções apresentar documentos de
que realmente efetuou o pagamento no valor pleiteado como despesa, bem assim provar
a época em que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a efetividade da despesa
passível de dedução, no período assinalado.
Em princípio, admite-se como prova de pagamentos os recibos fornecidos por
profissionais competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os
requisitos estabelecidos pelo no art. 80, § 1o - incisos II e III, do RIR/ 1999,
anteriormente transcrito.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.368 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000641/2009-89

Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados, especialmente
quando há irregularidades nos documentos comprobatórios oferecidos ou se suspeita
serem exagerados, a legislação tributária permite que a autoridade tributária não acate
simples recibos como provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais
gastos, podendo, a seu juízo, visando formar sua convicção, solicitar elementos
adicionais que demonstrem de modo absoluto a veracidade do pleito declarado.
(...)
Neste sentido, a autoridade lançadora requereu ao contribuinte, por meio intimação (fl.
68), comprovante do efetivo pagamento aos profissionais já citados.
Em resposta (fl. 69), o contribuinte alega que os pagamentos foram feitos em moeda
corrente, não possuindo outros documentos além dos recibos já apresentados.
Assim, como os documentos apresentados pelo contribuinte não foram suficientes para
comprovar a efetiva realização das despesas médicas, a autoridade lançadora efetuou o
lançamento de ofício.
(...)
Neste aspecto, cabe registrar que o contribuinte, devidamente intimado, não comprovou
na fase preparatória do lançamento o efetivo pagamento das despesas questionadas pela
Fiscalização.
Repise-se a prova definitiva e incontestável das despesas médicas, de acordo com a
motivação do lançamento, deve ser feita com a apresentação de documentos que
comprovem a efetividade do pagamento, cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos
de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de
renda a pagar ou a restituir, o contribuinte tem que se cercar de precauções para a
eventualidade de comprovação.
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constando a regularidade da ação fiscal, correta a manutenção das glosas operadas,
tudo em sintonia com a legislação de regência (arts. 73 e 80, § 1o, II do RIR/99 e 37, II da IN
SRF no 15/2001), razão pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital